Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709711-37.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILA CRISTINA BERNARDES DE PAIVA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção, pois o recorrente apresentou guia das custas judiciais com valor da causa (R$ 14.364,11) inferior ao valor objeto da emenda à inicial (R$ 29.364,11), o que resultou no recolhimento inferior ao devido. Alega o embargante, em síntese, que a referida decisão incidiu em erro material ao considerar incorretamente o valor da causa, desconsiderando os danos materiais, e que resultou no indeferimento do Recurso Inominado sem que houvesse prévia intimação para correção.. De acordo com o manual da guia para recursos dos juizados especiais deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/informacoes/manuais/MANUALCUSTASWEBguiarecursojuizados.pdf/view) o usuário deve conferir se os campos da guia de recolhimento foram preenchidos corretamente, devendo efetivar eventuais correções. Os diversos alertas para que o usuário confira cada uma das informações, explicadas passo a passo, e a expressa declaração de “estar ciente de minha responsabilidade pelas informações fornecidas” não permitem transferir aos auxiliares da Justiça a responsabilidade pelo recolhimento insuficiente das custas processuais. Nessas circunstâncias, não sendo recolhido integralmente o preparo no prazo do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso deserto. Nesse sentido: “apesar da ausência de atualização do valor da causa no sistema do PJE, o valor da causa foi efetivamente atualizado por petição da própria parte recorrente, que sabia, então, da diferença a maior existente entre o valor considerado na guia de recolhimento e o efetivo valor da causa e nada fez para remediar a situação”. (Acórdão 1439749, 07534757220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022); e a “atribuição do valor da causa a menor implica o recolhimento incompleto do preparo, com o consequente reconhecimento da deserção do apelo” (Acórdão 1410568, 07136399220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022). Portanto, não houve erro material. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA